Tribunal: TJDFT
Processo: 0033841-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO EMPREGO OU PROFISSÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/22. REQUISITOS. AUSENTES. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. CÔMPUTO DA CAUSA DE AUMENTO.
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto, porquanto não observado o requisito previsto no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022.
2. Não obstante a pena concretamente estabelecida tenha sido inferior a cinco anos, a redação do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 faz expressa menção à pena máxima em abstrato.
3. Presentes quaisquer causas de aumento ou diminuição, o cálculo para fixação da pena máxima em abstrato deve considerá-las – estas, na fração redutora mínima; aquelas, no patamar de incremento máximo. 3.1. A pena abstratamente cominada para o crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal (apropriação indébita) varia de 1 a 4 anos. Já a causa de aumento prevista em seu §1o, inciso III, prevê recrudescimento da reprimenda de um terço. Como consequência, o crime praticado pelo recorrente tem como pena máxima 5 anos e 6 meses – acima do limite normativo
4. Emerge razoável vedar a concessão de benefício àqueles indivíduos que, embora tenham praticado delitos cuja pena máxima não ultrapassa o limite de cinco anos, atuaram em determinadas circunstâncias – ou causaram resultados – de especial reprovação, atraindo a incidência de majorantes. Entender de modo diverso implicaria nefasta violação ao princípio da isonomia, tratando de modo igual (com a concessão do benefício) situações de gravidades distintas.
5. Recurso conhecido e desprovido.